Tribunal: TJBA
Processo: 8000995-11.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
8000995-11.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTERFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MAIA

APELADO: NELSON SCHREINER JUNIOR

Advogado(s)
:
ELY DE OLIVEIRA FARIA

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO CIVIL, MANTENDO-SE INALTERADO O SACADOR, SACADO E AVALISTA. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOSÀ EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA. JULGADO. REFORMA. ENTENDIMENTO EQUIVOCADO. EXECUÇÃO INTENTADA CONTRA O SACADO E AVALISTA. POSSIBILIDADE.
PROVA DO NÃO PAGAMENTO DA DUPLICATA, QUE SE FAZ PELA VERIFICAÇÃO DA DECORRÊNCIA DA DATA DO SEU VENCIMENTO. SE O SACADO RESTITUIU AO SACADOR A DUPLICATA ASSINADA, BASTA ESTE DOCUMENTO PARA O INGRESSO DA EXECUÇÃO
.
AS

ASSINATURAS DO EMITENTE NA CÁRTULA, BEM COMO DE SEU AVALISTA, CUMPREM AS FUNÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE VONTADE UNILATERAL, QUE DÁ ORIGEM AO TÍTULO DE CRÉDITO E VINCULA O SACADO, NA HIPÓTESE DE CIRCULAÇÃO DO DOCUMENTO, COMO UM DOS DEVEDORES DO DIREITO NELE INSCRITO.
DESNECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA ORIUNDOS DA DUPLICATA MERCANTIL NÃO ACEITA E PROTESTADA, SÃO CONTADOS DA DATA DO SEU VENCIMENTO.
APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8000995-11.2020.8.05.0146, tendo como apelantes e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema